Tribunal: TJSP
Processo: 2209475-59.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Curatela
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Prestação de Contas. Interdição. Decisão que reputou necessária a realização de perícia para verificação das contas prestadas. Questão que não se encontra em quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC. Inadmissibilidade. RECURSO NÃO CONHECIDO.